Tribunal: STF
Processo: Rcl 73962
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Competência material da justiça nas ações entre o poder público e seus servidores. ADI nº 3.395/DF. RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143): inobservância. Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado. Rejeição com aplicação de multa (art. 1.026, § 2º, CPC).



    I. Caso em exame 



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em agravo regimental pelo qual foi mantida a procedência da reclamação, ante a competência da Justiça comum para o julgamento de demanda proposta por servidor público estatutário contra o Poder Público. 



    II. Questão em discussão



    2. Em análise, eventual omissão, no acórdão embargado, pelo qual se reconheceu o descumprimento, por parte da Justiça do Trabalho, aos paradigmas do Supremo Tribunal Federal fixados na ADI nº 3.395/DF e no Tema nº 1.143 da Repercussão Geral (RE nº 1.288.440/SP).



    III. Razões de decidir 



    3. O acórdão embargado, ao manter a decisão que julgou procedente a reclamação, reafirmou a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte no sentido de que compete à Justiça Comum processar e julgar causas instauradas por servidores públicos celetistas contra o Poder Público, quando a causa de pedir e o pedido possuem natureza administrativa, e não trabalhista.



    4. A modulação de efeitos fixada no julgamento do RE nº 1.288.440/SP (Tema RG nº 1.143) é clara ao estabelecer como marco temporal a data da publicação da ata de julgamento (12/07/2023). Sentenças de mérito proferidas pela Justiça do Trabalho após essa data, como ocorrido na espécie, não são abarcadas pela modulação, devendo a competência ser declinada para a Justiça comum.



    5. A pretensão de submeter a matéria ao Plenário, com base no art. 22, parágrafo único, "b", do RISTF, sob a alegação de divergência entre as Turmas, não prospera quando o acórdão embargado se alinha a precedente vinculante firmado pelo próprio Plenário em sede de repercussão geral (Tema RG nº 1.143). A existência de voto divergente é natural ao exercício da jurisdição colegiada e não configura, por si só, dissídio jurisprudencial apto a ensejar a intervenção do Plenário.



    6. Ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, que fundamentou, de forma clara e induvidosa, a negativa de provimento do agravo regimental. 



    IV. Dispositivo 



    7. Embargos de declaração rejeitados com imposição de multa de 1% sobre o valor arbitrado à causa (art. 1.026, § 2º, do CPC), caso unânime a votação.